Tribunal: TJES
Processo: 5000584-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PHORMAX COMERCIAL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR. MICROEMPRESA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador da empresa executada. A ação de origem foi ajuizada com base em Certidões de Dívida Ativa no valor de R$ 2.972.862,19, em desfavor da empresa Phormax Comercial Mercantil e Industrial EIRELI, posteriormente extinta. Diante da não citação da empresa e da constatação de sua baixa nos órgãos competentes, o Estado pleiteou o redirecionamento da execução ao sócio, sob o fundamento de dissolução irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador quando a empresa executada foi extinta antes do ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se há elementos nos autos que configuram a presunção de dissolução irregular da empresa, nos termos da Súmula 435 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de micro ou pequena empresa regularmente extinta, desde que não comprovada a quitação dos débitos fiscais, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo ao sócio demonstrar a inexistência de responsabilidade ou a insuficiência de bens para exonerar-se.

4. A baixa da empresa nos cadastros da Receita Federal e da SEFAZ, a devolução da citação por ausência no domicílio fiscal e a certidão negativa do oficial de justiça configuram indícios suficientes de dissolução irregular, conforme presunção juris tantum da Súmula 435 do STJ.

5. A presença do nome do sócio-administrador na Certidão de Dívida Ativa reforça sua legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal, ainda que não tenha participado diretamente do processo administrativo tributário.

6. O fato de a empresa estar formalmente extinta antes do ajuizamento da execução não impede o redirecionamento ao sócio, sendo possível a responsabilização deste pela dívida tributária remanescente da pessoa jurídica dissolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa regularmente extinta antes do ajuizamento da ação, quando ausente comprovação da quitação dos débitos fiscais.

2. A baixa da empresa nos cadastros oficiais e a ausência de funcionamento no endereço fiscal autorizam, com base na Súmula 435 do STJ, a presunção de dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 134, VII; Lei nº 6.830/1980, art. 7º; LC nº 123/2006, art. 9º; Lei nº 11.598/2007, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.876.549/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 5002096-95.2020.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012554-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 22.08.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5011605-87.2022.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.05.2023; Súmula 435 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
Phormax Comercial Mercantil e Industrial Ltda.
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da empresa executada, Sr. Luís Parmejano.

Na Decisão de ID 11882630, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, porquanto não reconhecido o perigo da demora.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
Phormax Comercial Mercantil e Industrial Ltda.
, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da empresa executada, Sr. Luís Parmejano.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo contra a empresa Phormax Comercial Mercantil e Industrial EIRELI, com base em Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que somam o valor de R$ 2.972.862,19, acrescido de correção monetária, juros, custas judiciais e honorários advocatícios. A execução decorre do não pagamento dos débitos inscritos.

O Estado requereu, nos termos do art. 7º da Lei nº 6.830/1980, a citação da empresa para, em cinco dias, pagar a dívida ou garantir a execução. Na ausência de pagamento ou garantia, solicitou medidas como penhora on-line via BacenJud, busca de bens através do RenaJud, e, em último caso, requisição de informações fiscais e patrimoniais via Receita Federal pelo sistema InfoJud. Também pleiteou autorização para alienação antecipada de bens penhorados, expedição de certidão de indisponibilidade de bens e análise de redirecionamento ou suspensão do feito, caso aplicável.

Após tentativa, sem sucesso, de citação da empresa executada, o Estado do Espírito Santo requereu o prosseguimento da execução fiscal com o redirecionamento para o sócio administrador, Sr. Luís Parmejano, argumentando, em resumo, que a extinção da empresa foi irregular, já que não houve liquidação regular de ativos e cumprimento das obrigações fiscais.

Além do redirecionamento da execução ao sócio, a Procuradoria solicitou diversas diligências para localizar bens e ativos do devedor, como consultas ao SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e, em caso de insucesso, pediu a decretação da indisponibilidade de bens e insolvência civil.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau considerou incabível o pedido de reconhecimento da dissolução irregular da empresa devedora e o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. Fundamentou sua decisão na ilegitimidade da empresa para figurar no polo passivo, uma vez que foi extinta antes do ajuizamento da ação, em 10 de novembro de 2021, enquanto a ação foi proposta apenas em 14 de abril de 2023.

O juiz destacou que a propositura da demanda contra uma parte sem capacidade processual inviabiliza o pedido de reconhecimento da dissolução irregular e do redirecionamento da ação. Contudo, observou que o sócio Luís Parmejano consta como responsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que, em tese, legitima sua inclusão no polo passivo. Para tanto, determinou a manifestação do Estado no prazo de 15 dias úteis, sobre o interesse em incluir o sócio no polo passivo, informando se ele participou do processo administrativo tributário, para verificar sua legitimidade na demanda.

Finalmente,
em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(i)
precedentes do Superior Tribunal de Justiça permitem o redirecionamento para o sócio, mesmo em casos de baixa da empresa antes da propositura da execução, quando há indícios de dissolução irregular;
(ii)
diligências realizadas pela Procuradoria confirmaram a baixa da empresa na Receita Federal e seu cancelamento junto à SEFAZ, o que configuraria a dissolução irregular, nos termos da Súmula 435 do STJ; e
(iii)
o sócio-administrador, Luís Parmejano, consta na Certidão de Dívida Ativa, o que legitimaria sua inclusão no polo passivo da execução;

O recurso pede a reforma da decisão agravada para reconhecer a dissolução irregular da empresa, deferir o redirecionamento da execução ao sócio-administrador e determinar sua citação.

Pois bem.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que, em casos de micro e pequenas empresas, a dissolução regular, sem apresentação de certidão de regularidade fiscal, não obsta a responsabilização dos sócios pelos débitos tributários da pessoa jurídica, cabendo a eles demonstrar a inexistência de patrimônio suficiente ou a ausência de responsabilidade pelos débitos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. DISSOLUÇÃO REGULAR DE MICRO E PEQUENA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. INCIDÊNCIA DO ART. 134, VII, DO CTN. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes.
2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.876.549/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Confiram-se, ainda, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento.
2- O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos”
(REsp n. 1.876.549/RS). 3- Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJ-ES, Apelação Cível 5002096-95.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Jun/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. MICROEMPRESA. LC Nº 123/2006. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, no caso de microempresa, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012554-77.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: Data: 22/Aug/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE PEQUENA EMPRESA. HIPÓTESE QUE DISPENSA COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DA PRÁTICA DE ATOS ILÍCITOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
) Em se tratando de micro ou pequena empresa, tendo sido foi efetivada a baixa dos atos constitutivos, com a extinção da personalidade jurídica da sociedade, tem-se hipótese de aplicação do art. 9º da Lei Complementar nº 123/2006 – reproduzido no art. 7º-A da lei nº 11.598/2007 –, que, de maneira excepcional, prevê a possibilidade de responsabilização tributária dos sócios independentemente da prática de atos ilícitos. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de que, no caso de micro e pequenas empresas, é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Precedentes. 3)Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5011605-87.2022.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: Data: 31/May/2023)

Além disso, a Súmula 435 do STJ presume dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar os órgãos competentes, o que autoriza o redirecionamento da execução para os sócios-gerentes.

No caso concreto, há elementos suficientes nos autos que indicam a dissolução irregular da empresa: a devolução da carta de citação por ausência de funcionamento no endereço indicado, a certidão negativa do oficial de justiça, bem como a constatação de "baixa" e "cancelamento" da empresa nos cadastros da Receita Federal e da SEFAZ. Tais elementos configuram a presunção
juris tantum
de dissolução irregular, suficiente para autorizar o redirecionamento da execução ao sócio-administrador.

Ademais, o sócio-administrador consta na Certidão de Dívida Ativa, o que reforça sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a dissolução irregular da empresa PHORMAX COMERCIAL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA e determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, Sr. Luís Parmejano, CPF: 327.040.118-34.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar